Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725473-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR CARDOSO AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA ALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18058178) interposto por JULIO CESAR CARDOSO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de LEONARDO VIEIRA ALBINO. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 66600263 dos autos de referência): Sentenciado o processo, o autor peticionou, objetivando a concessão de gratuidade de justiça. O art. 99, caput, do CPC estabelece expressamente o momento processual para pleito e concessão da gratuidade de justiça, não albergando a pretensão da requerida, motivo pelo qual, uma vez que inexiste previsão legal, incabível conceder os benefícios da assistência judiciária neste momento, quanto já exaurida a prestação jurisdicional. A par disso, o autor não comprovou a modificação de sua situação econômica. Indefiro o pedido de ID 65097107. Intimem-se. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que houve mudança em sua situação financeira, sobretudo após o nascimento da filha, além de destacar a existência de arcabouço probatório apto a ratificar sua hipossuficiência. Acrescenta que não reúne condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem afetar a manutenção própria e de sua família, haja vista as despesas diversas e o empréstimo. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos, verifico que o agravante ajuizou ação em desfavor de duas pessoas jurídicas, tendo seu pedido sido julgado improcedente, com a consequente condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Após a prolação da r. sentença, deduziu pleito de concessão de gratuidade de justiça, alegando alteração em sua condição econômica. A despeito da possibilidade de a parte postular a qualquer tempo a mencionada benesse legal, no caso, a pretensão do recorrente é eximir-se do pagamento das despesas processuais oriundas da improcedência do pedido formulado em ação de conhecimento, o que, a toda evidência, mostra-se equivocado. Eventual acolhimento do pedido de gratuidade de justiça teria efeitos desde o deferimento e não poderia atingir condenações pretéritas, como na espécie. Quanto ao período posterior à r. sentença, ou seja, no cumprimento da sentença, inclusive já deflagrado pelo patrono da parte vencedora, os documentos ofertados pelo agravante no Juízo de origem não são aptos a demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O agravante não apresentou contracheque, carteira de trabalho ou qualquer outro demonstrativo de renda atual, apenas declaração de imposto de renda do ano-calendário 2019 (ID 65097129 dos autos de referência). Saliente-se que os documentos apresentados na origem (IDs 65097128, 65097127, 65097125, 65097124, 65097120 e 65097118), os quais retratam despesas com telefonia, alimentação, internet, financiamento, gastos médicos e empréstimo, refletem dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, v.g., financiamento e empréstimo (IDs 65097124 e 65097118) ou pelo nascimento de filho (ID 65097112). Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 29 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador